Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 64971707.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 64387474 padece de omissão, em razão se supostamente não ter se pronunciado acerca do fato de a embargante alterar unilateralmente o contrato firmado em seu favor, declarando por si só o valor que julga justo receber e, mesmo assim, seguir o célere procedimento de execução, sem, no entanto, ter título líquido, certo e exigível.
4. Sem razão a embargante. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo omissões entre os fundamentos adotados na decisão e na sua conclusão. Veja-se que a matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, versou apenas sobre a extinção da execução de forma prematura, não adentrando em questões relativas ao valor atribuído à causa, tampouco ao valor atualizado do débito perseguido.
5. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição/omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
6. Dessa forma, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Por fim, não se verifica nos presentes embargos atitude meramente protelatória do embargado, de modo a incidir as penalidades disciplinadas no art. 1.026, §2o do CPC.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 64387474.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.